Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-09.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-09.2019.8.14.0061

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

APELADO: GUILHERME SCHULZ VIEIRA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO.
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
NULIDADE AFASTADA.
MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTANTE COMERCIAL DA EMPRESA RÉ. A EMPRESA REPRESENTADA RESPONDE PELOS ATOS DE SEUS REPRESENTANTES COMERCIAIS QUE, EM RAZÃO DA REPRESENTAÇÃO, CAUSEM DANOS A TERCEIROS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. AUTOR QUE COMPROVOU O ILÍCITO ALEGADO NAS PROVAS DOS AUTOS. DANO MATERIAL. CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONFORTO EXPERIMENTADO PELO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DE UM MERO ABORRECIMENTO. VÍCIO QUE FRUSTROU A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR COM EMBARAÇOS NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DEVE SER FIXADO OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO CABÍVEL
IN CASU.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
GUILHERME SCHULZ VIEIRA FERREIRA
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 5871767):

“
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos do autor, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a existência e a resolução contratual entre requerente e requerida;

b) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a títulos de danos materiais ao requerido, com juros de 1% por cento ao mês, a partir da citação e atualização monetária a partir do desembolso, de cada parcela, pelo IPCA-E;

c) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença (arbitramento) pelo IPCA-E;

Custas pelo réu. Arbitro honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 5871772), alegando que não restou comprovado nos autos qualquer vício na contratação, tendo em vista que ainda que tenha havido o preenchimento da proposta, o contrato só é efetivado após a realização do pagamento da 1ª parcela, mais o adiantamento da taxa administrativa, o que não teria sido feito pelo autor.

Ademais, aduz que não existiria qualquer prova de que o apelado teria pagado o valor que pretende a devolução. Sendo assim, inexistira qualquer valor a ser devolvido ou dano moral indenizável, sendo totalmente improcedente a demanda.

Ao final, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, ante o alegado cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem, para regular instrução, ou ainda, o provimento recursal, para que seja reformada a sentença a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 5871776), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como condenando a ré a devolução em dobro do indébito, e, ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o autor em exordial (Num. 5871739), que procurou o Sr. Elton Carlos do Nascimento, então representante da empresa ré na cidade de Castanhal, para participar de grupo de consórcio com carta de crédito no valor de R$ 75.000,00, pagando o valor inicial de R$ 5.500,00, bem como mais R$ 1.500,00, sob a condição de conseguir-se o veículo imediatamente.

Contudo, após a realização dos pagamentos, o Sr. Elton parou de responder as mensagens do autor, razão pela qual realizou o Boletim de Ocorrência e procurou a Defensoria Pública para auxiliá-lo na resolução da questão.

Após a Defensoria enviar ofício a empresa ré, esta se limitou a dizer que o Sr. Elton teria sido descredenciado como representante da ré e que o contrato firmado com o consumidor, jamais fora entregue a empresa.

Diante disso, foi necessário o ajuizamento da presente demanda, juntando-se os documentos (Num. 5871737 e Num. 5871738).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 5871758), onde alega em preliminar a sua ilegitimidade passiva, bem como inexistência de contrato entre as partes, sendo incabível a repetição do indébito e danos morais indenizáveis.

Apresentada a Réplica (Num. 5871762), foi facultada às partes especificarem no prazo de 10 dias as provas que pretendiam produzir (Num. 5871764), oportunidade em que o autor apresentou a Manifestação (Num. 5871765), e a empresa ré deixou o prazo transcorrer
in albis
. Então, sobreveio a sentença condenatória, ora recorrida, que realizou o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

Inicialmente, o recorrente argui genericamente a nulidade da sentença ante o alegado cerceamento de defesa. Entendo que o argumento não merece prosperar. Explico.

Segundo nosso ordenamento jurídico, o cerceamento de defesa, vício que culmina em nulidade processual, configura-se com a diminuição ou supressão do direito da parte, prejudicando-lhe os meios inerentes à defesa.

Nesse passo, o julgamento antecipado da demanda é possível quando não há necessidade de se produzir prova, possibilitando ao magistrado emitir antecipadamente decisão acerca do mérito, corroborando, portanto, para a celeridade e economia processual.

Para tanto, assim autoriza o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Tal situação constitui exceção processual, de cunho extraordinário, pois a regra é a realização de fase instrutória, com a ampla produção de provas pelas partes.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rejeita a nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, exigindo a demonstração do efetivo prejuízo decorrente e da necessidade de instrução probatória. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA. [...] RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA- DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. [...]
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo."
(AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). 4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...] 8. Recurso especial da empresa não conhecido. (REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 128, 458, 460 e 535 do CPC/73 (atuais arts. 141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015) o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Tendo a r. sentença julgado antecipadamente os embargos de terceiro, com base na documentação acostada aos autos, aplicou a regra pertinente, do art. 330, I, do CPC/73, e não a norma do art. 331 e seu § 2º, invocada pela recorrente, a qual só teria lugar: "Se não ocorrer (esse) qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes". Consoante a jurisprudência desta Corte, "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide"
( AgInt no REsp 1.681.460/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 6/12/2018), como ocorre no caso.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
4. A conclusão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, partiu da análise minuciosa da documentação encartada nos autos, que evidenciou fraude à execução e má-fé da embargante, em conluio com a sociedade empresária que passou a integrar o polo passivo das ações judiciais propostas pelos embargados em razão de desconsideração inversa da personalidade jurídica do devedor. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022)

No caso, o apelante não comprovou o efetivo prejuízo, como preconiza o princípio
pas de nullité sans grief,
ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Ademais, quanto intimado para indicar as provas que pretendia produzir (Num. 5871764), quedou-se inerte.

Portanto, com acerto o juízo de primeiro grau ao julgar antecipadamente a lide, diante da desnecessidade de dilação probatória, em conformidade com o art. 355, I, do CPC. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa
in casu
.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito recursal.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Conforme salientado na inicial, o autor pagou o valor de R$ 7.500,00 para aquisição de consórcio, com o então representante comercial da empresa ré.

A fim de comprovar o alegado, juntou como documentos a proposta de participação em grupo de consórcio; declaração de saúde; termo de adesão; conversa de WhatsApp entre o consumidor e o representante comercial da ré; solicitação administrativa de restituição de valores; comprovantes bancários; e ofícios (Num. 5871737 e Num. 5871738).

Assim, como a controvérsia se restringe a definir se havia contrato pactuado entre as partes, entendo que das provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que a resposta é positiva.

Nesse diapasão, registro que o presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Consoante o Art. 6º do CDC, são direitos básicos do consumidor:

Art. 6º.
São direitos básicos do consumidor: (...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

IV -
a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (...)

VI -
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Logo, entendo que o consumidor comprovou os fatos constitutivos do seu direito, bem como a ré não se desincumbiu do seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vale lembrar que, a responsabilidade do fornecedor de bens e serviços é objetiva, cabendo a este, a fim de elidir sua responsabilização, comprovar a ausência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Nesse ponto, válido frisar trecho da sentença (Num. 5871767):

“Deste modo, uma vez configurado o ato ilícito, como no caso dos autos, deve a requerida ser condenada. Nesse passo, reconheço a existência e validade do contrato, seja pela teoria da aparência ou pela relação direta de preposto-preponente.

No que tange aos valores depositados, verifica-se no documento ID 13844578, pág 6, o recebimento de R$ 5.500, 00 (cinco mil e quinhentos reais). Ademais o comprovante ID 13844579, pág. 13 demonstra o depósito no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Deste modo, bem como em análise das conversas juntadas, entendo estar provado o desembolso de R$ R$ 7.000,00 (sete mil).

No que tange à repetição em dobro do indébito, está é plenamente devida, nos termos do art. 42 do CDC. Verifica-se no presente caso o pagamento e a má-fé do preposto da requerida ao ludibriar o requerente. Sendo assim, são devidos R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em favor do requerido a título de danos materiais.”.

De todo o exposto, conclui-se que a parte autora firmou o contrato com a representante comercial da empresa ré, contudo não teve a contraprestação do negócio. A propósito, a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTA - CHEQUES RECEBIDOS POR REPRESENTANTE COMERCIAL - AUSÊNCIA DE REPASSE À EDITORA - TEORIA DA APARÊNCIA - CONTRATAÇÃO REGULAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR.
O artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária do representante comercial e da empresa fornecedora do serviço, que, de alguma forma, participam da cadeia de consumo, em atenção à teoria da aparência e a luz do princípio da boa-fé objetiva.
Não há que se falar em excludente de responsabilidade gerada por fato de terceiro se as circunstâncias demonstram que bastaria a editora ter se negligenciado na escolha de seus representantes comerciais, evitando todos os danos causados. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor e, no futuro, praticar atos semelhantes. (TJ-MG - AC: 10056071515037001 Barbacena, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 22/09/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL CUMULADA COM 2 DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.VENDA E COMPRA MERCANTIL. FRAUDE. USO INDEVIDO DO NOME DA AUTORA. PROTESTO.ATO ILEGAL DO REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA REPRESENTADA.ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL.SÚMULA 341 DO STF. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PROTESTO ANTERIOR.SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA.REDISTRIBUIÇÃO.
1. A empresa representada responde pelos atos de seus representantes comerciais que, em razão da representação, causem danos a terceiros.
2. A existência de protesto anterior impede o reconhecimento de dano moral por protesto indevido (súmula 385 do STJ). 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-PR 9330547 PR 933054-7 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 24/10/2012, 15ª Câmara Cível)

Nesse contexto, além de frustrada a expectativa da prestação do serviço contratado com representante da empresa ré, o apelado ainda foi obrigado a ajuizar uma ação para a tutela do seu direito, quando a questão deveria se resolver facilmente no âmbito administrativo.

Conforme esclarecido pela própria ré, o seu representante foi descredenciado de seus quadros,
“(...) por não se adequar ao padrão de qualidade de prestação de serviço exigido pela Cooperativa.”
(Num. 5871738 - Pág. 19). Portanto, evidenciado o ocorrido, a empresa ré poderia ter reparado o consumidor de boa-fé, o que não fez.

Logo, entendo escorreita a condenação em sentença do juízo
a quo
que reconheceu a relação contratual, determinou a restituição dos valores pagos pelo consumidor, bem como condenou a apelante a indenização por danos morais, não havendo reparos a serem feitos quanto a condenação.

Contudo, no que se refere ao
quantum
indenizatório, cabe discussão. Explico.

A honra tem dois aspectos: um subjetivo, caracterizado pela dignidade da pessoa, e outro objetivo, caracterizado pela sua imagem perante a sociedade. O apelado experimentou lesão em seu direito subjetivo à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Nesse aspecto, a indenização por dano moral representa compensação capaz de amenizar a ofensa à honra, com o sofrimento psicológico que atentou contra a dignidade da parte, e o seu valor arbitra-se conforme as circunstâncias de cada conflito de interesses, não podendo, porém, traduzir-se em enriquecimento sem causa.

No caso em tela, o apelado teve frustradas as suas expectativas, na medida em que não houve a efetiva utilização do produto. Contudo, o valor da indenização por dano moral deve fixar-se de acordo com as circunstâncias de cada conflito de interesses e deve representar uma compensação razoável pelo constrangimento experimentado, não podendo traduzir-se em enriquecimento sem causa.

Nessa toada, verifica-se que o valor de R$ 20.000,00 (oito mil reais) não se afigura condizente aos contornos da hipótese, encontrando-se em dissonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual entendo que comporta minoração para R$ 10.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto pela ré, mantendo a condenação, apenas minorando o
quantum
de indenização por danos morais, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024